Tribunal: TJSP
Processo: 2088359-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – Demonstração de que a parte possui patrimônio suficiente para o pagamento das custas e demais verbas sucumbenciais às quais foi condenado – Decisão agravada que não comporta reforma – Negado provimento.